Tribunal: TJMT
Processo: 1034598-43.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034598-43.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), STEFFAN MARTINS DOS SANTOS - CPF: 058.448.491-75 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA DOSAGEM DA PENA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO CRITÉRIO PARADIGMA SEM FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando a correção da dosimetria da pena, notadamente quanto à majoração da pena-base com lastro em argumentos reputados inidôneos para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ao que se soma a indignação com o
quantum
de redução por força da incidência de duas atenuantes e o reconhecimento do concurso formal de crimes.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em determinar: (
i
) se há ilegalidade na fixação da pena-base; (
ii
) se a redução decorrente das atenuantes observou os parâmetros legais; e (
iii
) se o concurso formal de crimes foi corretamente aplicado.

III. Razões de decidir

3.

A majoração da pena-base encontra-se devidamente fundamentada na idônea negativação da culpabilidade do agente com base, precipuamente, no princípio da migração, que no caso de roubo cometido mediante mais de uma majorante, permite a utilização daquela sobressalente tanto na primeira quanto na segunda fases da dosimetria; ao que somam a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime diante do
modus operandi
empregado e a má conduta social do agente que é foragido da Polícia, não havendo flagrante ilegalidade a justificar a rescisão do julgado.

4. A redução aplicada em patamar inferior a 1/6 (um sexto) para cada uma das atenuantes reconhecidas [confissão espontânea e menoridade relativa] não foi acompanhada de fundamentação concreta, o que ofende o texto legal, ensejando a respectiva retificação.

5. A incidência do concurso formal foi reconhecida com base em fato não descrito na denúncia, configurando ofensa ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença; não bastasse, constitui lição doutrinária que se o agente utiliza grave ameaça ou violência simultaneamente contra duas ou mais pessoas, mas subtrai bens pertencentes a apenas uma delas, responde por um só crime de roubo, motivo pelo qual deve ser excluída a figura do art. 70 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6.

Revisão criminal parcialmente procedente. Pena final redimensionada para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:
"1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais concretas, como aquelas relativas à maior reprovabilidade da ação [culpabilidade], ao modo de execução do crime [circunstâncias], à conduta social do agente, nos termos do art. 59 do CP. 2. A redução da pena intermediária em razão da incidência de duas atenuantes igualmente preponderantes deve observar, como critério ideal, o patamar de 1/6, salvo fundamentação concreta em sentido diverso. 3. É vedado ao juízo reconhecer o concurso formal de crimes com base em fato não descrito na denúncia, sob pena de violação ao princípio da correlação."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 70, 157, §2º, I e II; CPP, arts. 621, I; 625, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no AREsp 2116525/PR, Sexta Turma, DJe 19/09/2022; AgRg no AREsp 2237582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/02/2023; AgRg no HC 686905/MS, Quinta Turma, DJe 27/06/2022;
AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22/05/2017; TJMT, N.U 1011126-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 13/02/2023; TJMT, N.U 1022291-28.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJE 10/02/2023.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

STEFFAN MARTINS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
STEFFAN MARTINS DOS SANTOS
com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT na ação penal n. 0000511-59.2013.8.11.0034, em que restou
condenado
pela prática, em concurso formal próprio, do delito tipificado no
art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, do Código Penal
[com redação anterior à Lei n. 13.654/18]
, à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, calculados unitariamente à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na petição inicial disponível no ID 256593199
, o requerente sustenta que
a
individualização da pena
no édito condenatório
contraria
o texto expresso da lei penal
, uma vez que,
na 1ª fase dosimétrica
, a magistrada sentenciante exasperou a pena-base
negativando mediante fundamentação inidônea os vetores judiciais
pertinentes à
culpabilidade
do agente, à sua
conduta social
e às
circunstâncias
do crime; ao passo que
na 2ª fase do cálculo
, sem qualquer justificativa,
decresceu a pena intermediária em

quantum
inferior ao critério paradigmático de
1/6 (um sexto) à conta da incidência das atenuantes
da confissão espontânea e da menoridade relativa e, enfim,
na 3ª etapa da dosimetria
,
reconheceu o concurso formal de crimes
a despeito da inocorrência de lesão ao patrimônio da funcionária da vidraçaria roubada, a qual sofreu apenas a grave ameaça, nada lhe tendo sido subtraído.

Diante disso, almeja a
procedência
da ação revisional para que a sua pena-base seja reduzida ao mínimo legal, bem assim, para que cada atenuante reconhecida implique na minoração de 1/6 da sanção básica, com exclusão, por derradeiro, do concurso formal de crimes.

Instrui a petição inicial com procuração e demais documentos registrados no ID 256595150, ID 256595151, ID 256595152 e ID 256595153.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 262314260 pela
parcial procedência
da ação revisional, tão somente para
afastar o concurso formal de crimes.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
.

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,

e a presente ação revisional está fundada na: (
i
) ilegalidade dos fundamentos utilizados para majorar a pena-base; (
ii
) ausência de fundamentação para escolha do coeficiente fracionário aplicável na segunda fase da dosimetria à conta da incidência de duas atenuantes e, (
iii
) não configuração da figura do art. 70 do Código Penal, com violação, em tese, aos princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais; sendo certo, outrossim, que tal matéria não fora enfrentada anteriormente.

E como cediço, o
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Ou seja, embora cabível a readequação da pena por meio de revisão criminal, somente em circunstâncias excepcionais, de vícios graves, é que a imutabilidade das decisões (CF/88, art. 5º, XXXVI) pode ser abrandada, porquanto a coisa julgada é o instituto processual que garante a estabilidade dos julgamentos, e, com isso, a segurança jurídica.

No mesmo sentido tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Quanto ao pressuposto descrito no art. 625, §1.º, do CPP, verifica-se que o veredito condenatório
transitou em julgado para o Ministério Público em 12/08/2013, para o réu em 12/08/2013 e para a Defesa técnica em 12/04/2013
(
ID

256595152 - pág. 2
),
sem a interposição de recursos.

Dessarte, ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a revisão criminal passa a ser julgada.

Em relação aos fatos apurados na ação penal de origem, colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do ora revisionando
STEFFAN MARTINS DOS SANTOS

imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal
[com redação anterior à Lei n. 13.654/18]
, porque, no dia
09 de maio de 2013
, por volta das 16h,
em conluio com o corréu
Stênio Martins dos Santos
e o adolescente
Joeliton Frazão Cunha, bem como mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo
, ingressaram no estabelecimento comercial
Art Vidros
, localizado na Av. João Furtado de Mendonça, cidade de Dom Aquino/MT, e de lá subtraíram uma motocicleta na cor vermelha, placa NUD 4117-Rondonópolis/MT, bem como o automóvel VW Saveiro, na cor branca, placa BQW 5484-São José do Rio Preto/SP.

Ao cabo da instrução processual,
STEFFAN MARTINS DOS SANTOS

restou

condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal [com redação anterior à Lei n. 13.654/18],
na forma do art. 70 do Código Penal
, porquanto a MM.ª Juíza entendeu que durante a fase instrutória ficou demonstrado que os agentes delitivos usaram do armamento para
render a funcionária Lorrana Cristina Teodora da Silva Piffer, inclusive amarrando-lhe os braços com fita crepe –,
em decorrência do que o ora revisionando foi apenado com
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

1.
Da alegada inidoneidade da fundamentação empregada para negativar parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e elevar a pena-base
:

Referindo que os vetores judiciais pertinentes à
culpabilidade
, à
conduta social
e às
circunstâncias
foram avaliados em seu demérito com esteio em elementos constitutivos do crime ou em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação da reprimenda básica; requer o revisionando sejam arredadas tais valorações pejorativas, com consequente imposição da pena-base no mínimo legal, porquanto a elevação promovida estaria em dissonância com o texto expresso da lei penal.

A razão, porém, não lhe socorre!

No tocante à fixação da pena-base, cumpre registrar que o cálculo dosimétrico está inserido no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que, somente em situações excepcionais, podem ser revistos por esta eg. Corte de Justiça em sede de ação revisional, quando malferida alguma regra de direito. Ou seja, afigura-se cabível apenas o controle de legalidade, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada).

Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

Na hipótese, infere-se da prova pré-constituída que, na primeira etapa dosimétrica, assim motivou a d. magistrada sentenciante a fixação da pena basilar:

“
(...)
STEFFAN MARTINS DOS SANTOS:

a) Roubo circunstanciado: vítima pessoa física

O artigo 157, caput, do Código Penal atribui para o crime de roubo a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. O § 2º do dispositivo legal citado, aumenta a reprimenda de um terço até a metade se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma ou se há concurso de duas ou mais pessoas (incisos I e II).

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à CULPABILIDADE esta se mostrou intensa, demonstrando um alto grau de reprovabilidade de sua conduta, agindo com dolo refletido e não de ímpeto, elemento indicativo de sua pertinácia criminosa, sendo evidente o seu menosprezo frente ao bem jurídico tutelado. Ademais, utilizou-se de um adolescente para auxiliá-lo na prática delituosa, fato a exigir maior censura. Não há comprovação de ANTECEDENTES do acusado, uma vez que processos em andamentos não podem ser considerados em seu desfavor, nos termos da Súmula 444 do STJ. Quanto à PERSONALIDADE não há nos autos elementos para valorá-la. Já no tocante a CONDUTA SOCIAL, entendida esta como um estudo dos antecedentes sociais do acusado na comunidade, entendo que não favorece o acusado, uma vez que não possui emprego lícito, veio para essa cidade porque estava sendo procurado pela polícia da comarca de Campo Verde, consoante relata em seu interrogatório, e aqui passou a se envolver em crimes contra o patrimônio. Os MOTIVOS são ínsitos do próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-los para não incorrer em bis in idem. Quanto às CIRCUNSTÂNCIAS verifica-se que não favorecem o acusado, ao contrário, justificam a exasperação de sua pena, uma vez que o modus operandi empregado na perpetração do delito é motivo suficiente para o agravamento da reprimenda. As CONSEQUÊNCIAS, ou seja, os efeitos diretos e indiretos do crime, que não se confundem com o resultado naturalístico do delito, não extrapolam a previsão legal. O COMPORTAMENTO DA VÍTI MA nada há para valorar, tendo em vista que estas em nada contribuíram para a realização do delito, não devendo ser tal circunstância sopesada para recrudesci em o da pena.

Diante de tais circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.
” (ID 256595152 - Págs. 33/34, destaques no original).

Diferentemente do que defende o revisionando,
vê-se que a imposição da pena básica além do mínimo legal está fundada na idônea negativação das circunstâncias judiciais pertinentes à culpabilidade e à conduta social do agente, bem como às circunstâncias do crime –, autorizando, assim, a exasperação promovida.

A propósito, acerca da premeditação do delito – aquela que extrapola o mero dolo de ímpeto e assume ares de planejamento antecipado, é certo que evidencia dolo mais intenso na conduta e justifica a elevação da pena-base, conforme posicionamento pacificado no
Enunciado Orientativo n.º 49
da Jurisprudência Uniformizada desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

O entendimento dos Tribunais Superiores também caminha no sentido de que “
a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.
” (STJ – HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020).

Ademais, pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual,
existindo mais de uma majorante no crime de roubo
– como no caso em exame, em que reconhecidas o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, admite-se que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria para agravar a pena-base, e a remanescente para subsumir a conduta no tipo penal derivado e aumentar a reprimenda na terceira fase [
princípio da migração
]; logo, apontada a maior reprovabilidade da conduta do revisionando também à conta da execução do delito em comparsaria, inclusive de um adolescente,
justificado está o aumento da reprimenda básica pela negativação da circunstância judicial da
culpabilidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ. 2.
"
Havendo mais de uma majorante, uma delas poderá ser considerada como causa de aumento do delito de roubo e, a sobejante, como fundamento a exasperar a pena-base
" (AgRg no AREsp n. 1.938.660/ES, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).
3. Agravo regimental desprovido
.” (
STJ – AgRg no AREsp 2116525/PR 2022/0127165-7, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022
). Grifei.

De igual modo,
consoante entendimento consolidado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito na condição de foragido evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base (STJ –
AgRg no AREsp 2237582/MG
, Rel.: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe de 27/02/2023
;
AgRg no HC n. 732.261/PR
, Rel.: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022, e;
HC n. 609.151/SP
, Rel.: Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020).

Ainda, nessa toada:

“
Homicídio qualificado. Falsa identidade. Dosimetria. Pena-base. Circunstância judicial desfavorável.
Conduta social. Réu que estava foragido ao tempo do crime.
Personalidade. Ausência de elementos concretos. Recurso parcialmente provido.
1. Conforme entendimento consolidado do STJ,
o desvalor da conduta social pela prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base
.
2. A circunstância judicial da personalidade deve ser valorada em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente, além disso, sua valoração negativa não reclama a existência de laudo técnico especializado, bastando os elementos probatórios dos autos. 3. Recurso parcialmente provido.
” (TJ-RO - APR: 00008219420198220019, Relator.: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 09/11/2022). Destaquei.

Via de consequência,
reputo plenamente válido o desabono conferido à
conduta social
do ora requerente.

Enfim, cediço que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial atinente às circunstâncias do crime. Nesse sentido:

STJ – AgRg no HC: 686905 MS 2021/0257274-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022.

Do posicionamento acima, não diverge este eg. Sodalício:

“
(...) Mostra-se idônea a fundamentação apresentada para valoração negativa do vetor da circunstância do crime, pois os aspectos concretos do modus operandi delitivo não é inerente ao tipo penal e diverso da qualificadora, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta e configura justificativa suficiente para a majoração da pena por esse vetorial
.” (TJ-MT – N. U 10091282620208110040 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2021). Grifei.

Este relator adota
a linha intelectiva contida no voto condutor do HC 296.381/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, conforme a qual
as decisões judiciais devem ser compreendidas como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos
; e
no caso em exame, ao longo da fundamentação constante da sentença, a MM.ª Juíza
a quo
argumentou que os agentes delitivos, para além de ameaçarem a funcionária da vidraçaria mediante o uso ostensivo de arma de fogo, amarram-na com fita crepe, obrigaram-na a ficar sentada defronte ao adolescente enquanto este a encarava, e ainda prometeram descobrir onde ela morava acaso não ficasse calada, utilizando, assim, de subida violência psicológica para vulnerar ainda mais a resistência da jovem,
motivação suficiente, pois, a justificar a avaliação negativa das
circunstâncias
do crime.

Acresça-se em arremate, que apesar de o réu não ter direito subjetivo à utilização das frações paradigmáticas de 1/6 da pena mínima abstratamente prevista ou 1/8 do intervalo entre as sanções máxima e mínima cominadas no tipo penal, visto que tais parâmetros não são obrigatórios, porquanto o que se exige do julgador é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena; não se ignora que o entendimento do Tribunal da Cidadania firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa, e esse foi exatamente o critério adotado pela magistrada sentenciante.

Portanto, n
o caso concreto, não há falar em flagrante ilegalidade que autorize a excepcionalíssima desconstituição da imutabilidade de decisão definitiva, mesmo porque, como sabido, a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte.

Nesse sentido:

“
REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, E ARTIGO 211, DO CÓDIGO PENAL. 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS VALORADAS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. 2. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A retificação na dosimetria da pena em sede de Revisão Criminal somente pode ser realizada quando demonstrada aparente ilegalidade e equívoco técnico do julgador, o que não é o caso, vez que
toda a dosimetria da pena realizada pelo magistrado sentenciante foi baseada em elementos concretos existentes nos autos, sendo a pena necessária, suficiente e adequada ao crime praticado, não merecendo reparos nesta ação revisional.
Salienta-se que “malgrado não seja possível atribuir à revisão criminal o efeito devolutivo amplo da apelação, tal ação originária devolve ao Tribunal o exame das questões deduzidas pela defesa, sem que reste caracterizada a ocorrência de reformatio in pejus no emprego de nova fundamentação ao sopesar os parâmetros dosimétricos [...]” (STJ; AgRg-HC 453.140; Proc. 2018/0132306-9; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/04/2021; DJE 09/04/2021). 2. Revisão criminal julgada improcedente
.” (TJ-ES – Revisão Criminal nº 0010409-07.2021.8.08.0000, Rel.: Substituto Getulio Marcos Pereira Neves, julgado em 13/12/2021). Grifei.

Em sendo assim, não vislumbrada qualquer erronia na fixação da pena-base do revisionando, no ponto, a ação revisional está fadada ao insucesso.

2.
Da aventada ilegalidade no estabelecimento da sanção intermediária com decréscimo aquém do
critério ideal
de 1/6, sem justificativa
:

Quando da prolação da r. sentença condenatória, efetuando a dosagem da pena em sua
segunda fase
, a douta magistrada reconheceu a incidência das atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
, aplicando o desconto total de 1 (um) ano de reclusão, cuja manifestação se deu nos seguintes termos,
in verbis
:

“
2ª FASE

Na segunda fase dosimétrica, verifico que a presença de duas atenuantes, a menoridade do acusado e a confissão, razão pela qual ATENUO a pena imposta em 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, restando à reprimenda provisória fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.
”
(ID 256595152 - Pág. 34, destaques no original).

Irresignado com o
quantum
de diminuição referente às atenuantes, o qual reputa carente de fundamentação e, portanto, aplicado ao arrepio dos ditames legais, pretende o revisionando a rescisão desta parte específica da sentença penal definitiva, a fim de se ver agraciado com o
aumento
da
fração redutora
derivada da incidência da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
.

Deveras, a razão lhe assiste!

Como se sabe, o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.

Assim,
c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior peso que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
.

Isso não significa dizer, contudo, que tal fração paradigmática se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa da individualização da pena,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
,
desde que mediante motivação idônea
, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do STJ:

“(...)
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.
” (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).
– Grifei.

Em idêntico sentido tem reiteradamente decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – BUSCA PESSOAL VALIDAMENTE REALIZADA – LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS A PARTIR DA DILIGÊNCIA –
MAJORAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOSIMÉTRICA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ABRANDAMENTO AQUÉM DA FRAÇÃO DE 1/6
– RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO DO REQUERENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS

– REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de tais diligências.

Inexistindo fundamento concreto para que o abrandamento da pena, na segunda fase da dosimetria, seja realizado em patamar inferior à fração de 1/6, deve a sentença ser retificada nesse particular, em observância à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, ações penais em curso são aptas a demonstrar a dedicação do acusado às atividades criminosas e afastar, por consequência, a possibilidade de reconhecimento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sem perder de vista que a significativa quantidade de substância entorpecente apreendida na espécie indica o envolvimento do agente com o crime organizado.”
(N.U 1022291-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – CONDENAÇÃO - “ERRO MANIFESTO NA DOSIMETRIA”; FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO; QUANTIDADE DE DROGA; NEGATIVA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO; BIS IN IDEM; REGIME FECHADO – PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA E REGIME SEMIABERTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ –
REVISIONAL FUNDADA NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA – ADMISSIBILIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT
– REJEITADA –
ATENUANTE DA CONFISSÃO – REDUÇÃO EM 1/14 (UM QUATORZE AVOS) SEM FUNDAMENTAÇÃO – READEQUAÇÃO PARA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) –
ARESTOS DO STJ E TJMT – TRÁFICO PRIVILEGIADO - TRAFICÂNCIA NÃO OCASIONAL - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – QUANTIDADE DE DROGAS – OUTROS ELEMENTOS DENOTAM ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MINORANTE NÃO RECONHECIDA – BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO – ACÓRDÃOS DO STJ – REGIME INICIAL – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA [144KG]

– GRUPO CRIMINOSO ESPECIALIZADO NO TRÁFICO INTERESTADUAL – REGIME FECHADO MANTIDO – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT – PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA READEQUAR AS PENAS.

Se não há fundamentação concreta para a fração da atenuante, a pena deve ser diminuída em 1/6 - um sexto - (STJ, AgRg no REsp 1919602/PR).

“Á míngua de particularidades relevantes, devidamente fundamentadas, o quantum de abrandamento da pena na segunda fase da dosimetria, por força da presença de atenuantes, deve ser de 1/6.” (TJMT, RvC 1008417-10.2021.8.11.0000). No mesmo sentido: TJMT, 1019465-63.2021.8.11.0000.

O bis in idem não deve ser reconhecido se há outros elementos de provas, além da quantidade da droga apreendida, que evidenciem o envolvimento do agente em organização criminosa (STJ, HC 448452/SP; HC 373523/SP). Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1744989/MS.

“Embora [...] tenha sido definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, constato que a quantidade das drogas apreendidas (mais de 3 kg de maconha) e a dedicação do acusado a atividades criminosas, justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, com observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006” (STJ, AgRg no REsp 2013451/SP). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC 718.845/SP.”
(N.U 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023). Grifei.

No caso em exame, as atenuantes reconhecidas são igualmente preponderantes, e inexistindo motivação idônea a legitimar a incidência de tais circunstâncias em patamar aquém do paradigma, é certo que merece maior expressão quantitativa, a repercutir da dosagem da pena.

Veja-se que, apesar de a sentença ora atacada ter sido proferida em julho de 2013, portanto, há mais de uma década, àquele tempo a jurisprudência dos Tribunais Superiores já caminhava no sentido de que o aumento ou diminuição de pena por incidência de atenuante ou agravante em fração superior a 1/6 (um sexto) somente poderá ser estabelecido com esteio em motivação concreta dos autos,
ex vi
STJ – HC n. 213.777/RJ, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 1/8/2012.

Por conseguinte,
não se tratando de modificação de entendimento jurisprudencial
, de todo inábil a autorizar a rescisão de condenação definitiva (STJ – RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023),
mas de equívoco flagrante na dosimetria da pena
; no ponto, deve ser
julgada procedente
a ação revisional, a fim de que
tanto
a atenuante da
menoridade relativa

quanto
a atenuante da
confissão espontânea

incidam no
critério ideal
de 1/6 (um sexto) da pena-base.

Nessas condições, estabelecida a sanção básica do crime de roubo circunstanciado em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sobre tal
quantum
faço incidir os descontos referentes à incidência das atenuantes da confissão e da menoridade, cada qual no patamar de 1/6 (um sexto) da pena-base, a resultar na
NOVEL SANÇÃO INTERMEDIÁRIA
de
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

3.
Da almejada exclusão do concurso formal porquanto imposto ao arrepio da lei
:

Sustenta o revisionando, em arremate, que apesar de a funcionária da vidraçaria ter sido vítima de grave ameaça, seu patrimônio não foi lesado, visto que os únicos bens subtraídos foram os veículos pertencentes ao estabelecimento comercial, motivo pelo qual entende que se equivocou a magistrada sentenciante ao reconhecer a figura do art. 70 do CP.

Deveras, o sujeito passivo da subtração pode ser diverso do sujeito passivo da violência

ou grave ameaça, sem que se deixe de considerar a conduta como um único crime de roubo se afetado apenas um patrimônio, e no caso em exame, conquanto a violência e/ou a grave ameaça tenham sido empregadas contra a funcionária da vidraçaria com o intuito de subtrair bens do empreendimento, a jovem não suportou qualquer lesão em seu patrimônio, de modo que deve ser reconhecido um único crime.

O roubo constitui espécie do gênero crime contra o patrimônio. Destarte, salvo melhor juízo, mesmo que existam mais vítimas da violência ou da grave ameaça exercida pelo agente, havendo lesão a um só patrimônio, existirá crime único, porquanto a violação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora (patrimônio) ocorreu apenas uma vez.

Segundo a lição doutrinária,
se o agente utiliza grave ameaça ou violência (própria ou imprópria) simultaneamente contra duas ou mais pessoas, mas subtrai bens pertencentes a apenas uma delas, responde por um só crime de roubo
(MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 2ª ed., rev. atual. e ampl., São Paulo: Método, 2014).

Ademais, no caso em tela, sobressai patente um outro equívoco ainda mais grave no reconhecimento do concurso formal, consistente na violação ao princípio da correlação, pois, a brevíssima denúncia não só não imputa ao revisionando a figura do art. 70 do Código Penal, como não declina uma única linha a respeito da funcionária do estabelecimento comercial vitimado, limitando-se a especificar que foram dois os bens surrupiados, dando a entender, inclusive, que ambos pertenciam à vidraçaria
Art Vidros
, não sendo lícito presumir, como justificou a magistrada sentenciante ao reconhecer o concurso formal, que o Ministério Público quis apontar a existência da funcionária como vítima quando mencionou o emprego de arma de fogo, afinal, tal violência não haveria como ser empregada em face de ser inanimado.

Sucede que, como de curial sabença, o réu se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, e não da capitulação jurídica nela inserida, e o caso em exame, repita-se, não se trata de mera falta de capitulação do concurso formal, mas de absoluta ausência de narrativa ministerial a esse respeito, visto que a denúncia não indica expressamente a existência de pluralidade de vítimas e nem lesões a patrimônios distintos, em condições de caracterizarem a figura do art. 70 do Código Penal.

E porquanto tal circunstância não foi descrita na exordial acusatória, não é possível reconhecê-la sem que tenha havido o aditamento à denúncia, de todo inexistente nos autos, sob pena de violação ao princípio da correlação, bem como aos postulados do contraditório e da ampla defesa, sendo evidente o prejuízo suportado pelo ora requerente.

Isso porque não se pode ignorar ser absolutamente distinta a defesa a ser feita no caso de acusação de roubo em uma única oportunidade, daquela que enfrenta acusação de roubo em concurso formal, pois, embora em ambos os casos se trate do mesmo delito, são fatos absolutamente distintos entre si, o que quer dizer que o exercício da defesa será diferente numa e n’outra hipótese. Se fosse narrada na denúncia a pluralidade de vítimas, a defesa do réu poderia ao menos discutir – como faz na presente ação revisional –, se o fato da funcionária ter sofrido apenas a ameaça e não a lesão ao patrimônio, em o condão de caracterizar o concurso formal de crimes, o que não lhe foi oportunizado, sendo o acusado surpreendido com o reconhecimento da figura do art. 70 do CP.

Aliás, é consabido que o princípio da correlação representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias do réu, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver correspondência entre o fato imputado ao acusado e a sua responsabilidade penal.

Assim, embora durante a instrução criminal tenha ficado evidente que quem sofreu a grave ameaça foi a funcionária do estabelecimento vitimado, certo é que, da leitura da inicial acusatória, percebe-se que não houve qualquer menção à eventual pluralidade de vítimas, tendo a condenação, portanto, se amparado em fato não descrito na denúncia, em evidente prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, de sorte que era obrigatório o aditamento da peça acusatória ou o oferecimento de nova ação penal, o que não ocorreu, a caracterizar, portanto, a violação ao princípio da congruência.

Cuida-se a hipótese de
mutatio libelli
e a nulidade é insanável, pois a inobservância da regra do art. 384 do Código de Processo Penal implicou grave violação ao devido processo legal, já que o réu se defendeu de um fato e foi condenado por outro, não sendo demais repisar que, diante do silêncio da denúncia acerca da pluralidade de crimes cometidos em concurso formal (fato pelo qual o revisionando foi condenado), é de se reconhecer a nulidade da sentença neste ponto, pois houve condenação por fato diverso do narrado pela acusação.

Nessa conjuntura, deve ser
acolhida

a pretensão rescisória para expurgar o concurso formal de crimes.

Via de consequência, reajustada a sanção intermediária para 04 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, bem assim, presentes as majorantes do art. 157, §2º, I e II, do CP e não concorrendo qualquer causa de diminuição de pena, preserva-se na terceira fase dosimétrica apenas o incremento mínimo de 1/3 (um terço) fixado na sentença, com consequente
reajuste da pena final
do revisionando para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Mantém-se
o regime
fechado
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º,
b
e §3º, do Código Penal, porquanto o ora revisionando permanece apenado com reprimenda superior a quatro anos de reclusão, e teve desabonadas parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação revisional
ajuizada por
STEFFAN MARTINS DOS SANTOS
, a fim de excluir o concurso formal de crimes e fazer incidir as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea cada qual no
critério ideal
de 1/6 (um sexto), reajustando-se a
pena final
e
definitiva
do revisionando na Ação Penal n. 0000511-59.2013.8.11.0034 – Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, mantidos o regime inicial
fechado
e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025